Tribunal: TJSP
Processo: 2020068-63.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Empresa embargante que alega a ausência de manutenção da tutela de urgência concedida pelo r. Juízo de origem. Confirmação da medida que, no caso dos autos, é decorrência lógica da concessão da tutela de urgência recursal por esta 27a Câmara de Direito Privado e do provimento do Apelo apresentado pela Empresa

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Empresa embargante que alega a ausência de manutenção da tutela de urgência concedida pelo r. Juízo de origem. Confirmação da medida que, no caso dos autos, é decorrência lógica da concessão da tutela de urgência recursal por esta 27a Câmara de Direito Privado e do provimento do Apelo apresentado pela Empresa embargada. Caráter meramente infringente. Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.*